Tribunal: TJDFT
Processo: 0732544-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA COMO VETOR ÚNICO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada por condenada pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa sustenta ilegalidade na valoração negativa da circunstância judicial referente à natureza e à quantidade da droga, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve indevida majoração da pena-base, por suposta cisão dos vetores “natureza e quantidade da droga” na primeira fase da dosimetria, em afronta ao art. 42 da Lei 11.343/2006 e à jurisprudência dos tribunais superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal, sendo admitida apenas nas hipóteses do art. 621 do CPP, especialmente quando constatado flagrante erro técnico ou ilegalidade manifesta.
4. A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem vetor único, insuscetível de cisão, devendo ser valoradas conjuntamente na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 e da jurisprudência do STF e do STJ.
5. A quantidade apreendida, capaz de produzir centenas de cigarros artesanais, aliada à nocividade social da conduta, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.
6. O acórdão revisando observou o vetor “natureza e quantidade da droga” de forma conjunta, mantendo-se dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais.
7. Não demonstrada ilegalidade flagrante ou erro técnico apto a autorizar a revisão da dosimetria, impõe-se a improcedência do pedido revisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal somente é admitida em hipóteses excepcionais, não servindo como sucedâneo recursal.
2. A natureza e a quantidade da droga constituem vetor único, devendo ser valoradas conjuntamente na primeira fase da dosimetria.
3. A apreensão de quantidade de maconha capaz de gerar de centenas a milhares de cigarros artesanais justifica a valoração negativa das circunstâncias judiciais, por revelar nocividade social e potencial de difusão da droga.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, arts. 59 e 33, §§ 2o e 3o; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 169343 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.06.2021, DJe 28.06.2021; STF, HC 146.391/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 15.02.2018; STJ, AgRg no HC 854.421/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.10.2023, DJe 30.10.2023; TJDFT, Acórdão 1904527, 0725363-07.2022.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 07.08.2024, DJe 21.08.2024; TJDFT, Acórdão 1362488, 0709317-77.2021.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 04.08.2021, DJe 16.08.2021.